Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
À luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não se admite a intervenção de terceiros, por meio de denunciação da lide, em Feitos cuja relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 88). Em casos tais, não se exige do consumidor o ajuizamento da demanda contra todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, assim como se faculta ao fornecedor lesado o manejo de demanda regressiva autônoma, isto é, noutros autos e a tempo e modo devidos.
Agravo de Instrumento desprovido.